Tribunal: TJMT
Processo: 1005310-72.2023.8.11.0004
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005310-72.2023.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Ato / Negócio Jurídico, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 01.963.040/0006-06 (EMBARGADO), GILSON ADRIEL LUCENA GOMES - CPF: 484.434.680-68 (ADVOGADO), LEONARDO VALOES SOARES - CPF: 799.108.401-97 (EMBARGANTE), RAFAEL RABAIOLI RAMOS - CPF: 001.720.331-79 (ADVOGADO), SOUBHIA & CIA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIO DE CÁLCULO - ALEGADA OMISSÃO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA -
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de Declaração opostos por LEONARDO VALOES SOARES contra acórdão da Segunda Câmara Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo sua condenação integral nas verbas de sucumbência, com majoração dos honorários recursais para 12%, ao aplicar o art. 86, parágrafo único, do CPC. O embargante sustenta omissão no julgado quanto à tese de que os honorários deveriam incidir apenas sobre o valor residual controvertido, e não sobre o valor total da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à análise da tese recursal sobre a base de cálculo dos honorários advocatícios, com possível cabimento de efeitos infringentes para alterar o critério jurídico aplicado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Os embargos de declaração exigem a presença de vício no julgado, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não se prestam à mera rediscussão da matéria.

4 - O acórdão impugnado enfrentou expressamente a controvérsia sobre a distribuição da sucumbência, com base no art. 86, parágrafo único, do CPC, reconhecendo a vitória substancial da parte adversa e a mínima sucumbência do embargante.

5 - A alegação de que os honorários deveriam incidir apenas sobre valor residual foi implicitamente rejeitada ao se aplicar a norma que impõe a responsabilidade integral ao litigante substancialmente vencido, afastando a discussão sobre proveito econômico.

6 - O recurso busca substituição do critério jurídico adotado (sucumbência mínima) por outro (proveito econômico mensurável), o que configura pretensão de rediscussão de mérito, incabível em embargos declaratórios.

7 - O pedido de prequestionamento não impõe ao julgador a necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte, sendo suficiente a deliberação clara sobre a matéria controvertida, conforme o art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1 - A ausência de acolhimento da tese sobre base de cálculo dos honorários não configura omissão quando o acórdão adota fundamentação jurídica diversa, com aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC.

2 - A pretensão de substituir o critério jurídico da sucumbência mínima por cálculo baseado no proveito econômico configura rediscussão de mérito, inviável em sede de embargos de declaração.

3 - O prequestionamento não exige manifestação expressa sobre cada artigo indicado pela parte, bastando o enfrentamento da matéria controvertida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por
LEONARDO VALOES SOARES
em face do acórdão proferido por esta Egrégia Segunda Câmara nos autos do processo nº 1005310-72.2023.8.11.0004, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao seu Recurso de Apelação, interposto pelo ora embargante, em desfavor de
ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
.

O acórdão embargado, consignou-se, em síntese, que o excesso de cobrança reconhecido nos embargos monitórios foi mínimo, restrito ao termo inicial dos juros moratórios, e que, por ter o apelante sido substancialmente vencido tanto na ação principal quanto na reconvenção, aplicou-se o art. 86, parágrafo único, do CPC, mantendo-se sua condenação integral nas verbas de sucumbência, com majoração dos honorários recursais para 12% (doze por cento).

Inconformado, LEONARDO VALOES SOARES opôs Embargos de Declaração sustentando afirmando que, embora registrada no relatório, a tese recursal sobre a correta base de cálculo dos honorários não foi enfrentada no voto.

Defende que, sendo mensurável o proveito econômico, os honorários deveriam incidir apenas sobre o valor residual controvertido (aproximadamente R$ 4.412,92), e não sobre o valor total da condenação, que incluiria o principal já quitado antes da citação.

Requer o acolhimento do recurso, com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento dos arts. 85, §§ 2º e 11, e 86, parágrafo único, do CPC.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 339568895), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Os embargos de declaração constituem instrumento de integração/correção do julgado, cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022, CPC).

Por sua natureza, não se prestam à revaloração do mérito nem à substituição do critério jurídico adotado, salvo hipóteses excepcionais em que a correção do vício conduza, inevitavelmente, à alteração do resultado (efeitos infringentes), o que exige a prévia constatação de um dos vícios legais.

No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia relativa à distribuição dos ônus sucumbenciais, aplicando expressamente o art. 86, parágrafo único, do CPC, ao reconhecer que o embargante foi substancialmente vencido, tanto na ação monitória quanto na reconvenção.

Constatou-se que o decaimento da parte embargada foi mínimo, restrito a um erro pontual no termo inicial dos juros moratórios, o que não teve o condão de alterar a substância da condenação.

Uma vez adotado o fundamento normativo de sucumbência mínima (com vitória substancial da parte autora e derrota substancial do réu), a pretensão de restringir a base de cálculo da verba honorária a um “residual” (proveito econômico parcial) não é uma lacuna decisória, mas sim inconformismo com o critério jurídico escolhido no julgamento.

E, nessa exata linha, exigir debate “teórico” sobre a “hierarquia” do art. 85, § 2º, quando o acórdão resolveu o ponto pela via do art. 86, parágrafo único, traduz pedido de rediscussão, e não integração.

Assim, verifico que que o embargante, sob o rótulo de omissão, pretende, na realidade, alterar o critério jurídico adotado no acórdão, substituindo a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, pela incidência do art. 85, § 2º, com o objetivo de redimensionar a base de cálculo dos honorários.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADO.

1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2. Se no acórdão não há o vício apontado, os embargos de declaratórios deve ser rejeitado.

3. Embargos rejeitados. (TJMT, Turma Recursal Única, RED 1009384-23.2019.8.11.0001, RELATOR: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, JULGADO EM 22/02/2022).

Ademais
, a partir da premissa jurídica do acórdão, a manutenção da condenação integral do embargante nos ônus sucumbenciais e a fixação dos honorários sobre o valor da condenação decorrem de consequência lógica e necessária do reconhecimento da sucumbência mínima.

Não há que se falar em omissão quanto à análise da tese de "proveito econômico residual".

Tal argumento foi implicitamente rejeitado no momento em que o Colegiado concluiu que a sucumbência da parte credora foi ínfima.

A aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, torna prejudicada a discussão sobre a proporcionalidade dos honorários ou a fixação de sua base de cálculo sobre eventual proveito econômico, pois a lei determina que o litigante substancialmente vencido responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR.

1. Ação cominatória, na qual requer o custeio de procedimento cirúrgico.

2.
Nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

3. Agravo interno no recurso especial não provido.

(STJ, AGINT NOS EDCL NO RESP 2033292 PR 2022/0327795-0, TERCEIRA TURMA, RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI, JULGADO EM 24/04/2023).

Por fim
, com relação ao requerimento para que este Tribunal manifeste-se, para fins de prequestionamento, acerca da possível violação da norma jurídica, ressalto que a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Ademais, pelo que se verifica do disposto no art. 1.025, do CPC, não é necessário o acolhimento do recurso para que se reconheçam os efeitos de prequestionamento pretendidos pela parte embargante.

Ante ao exposto,
REJEITO
ambos os Embargos de Declaração, e mantenho a higidez do acórdão ora questionado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026